Tribunal: STF
Processo: RE 1458593
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA



    Direito tributário. Recurso extraordinário. ICMS. Operação de aquisição de álcool etílico anidro combustível para composição de gasolina (tipos “a” e “c”). Diferimento do recolhimento. Aquisição superior aos limites para o tratamento fiscal favorecido. Convênio nº 110, de 2007, do ICMS. Pedido incidental de declaração de inconstitucionalidade. RICMS-MT. Ausência de tratamento anti-isonômico. Pretensão de alargamento da disposição regulamentar para além dos limites necessários à composição da mistura para composição da gasolina. I. Caso em exame



    1. Notificação da distribuidora de combustíveis para recolhimento do ICMS incidente sobre o álcool etílico anidro combustível (AEAC) em excesso aos limites para composição da mistura com a gasolina, sem a concessão do diferimento tributário previsto para a entrada do etanol a ser utilizado nas proporções estipuladas pelo ente público. 



    II. Questão em discussão



    2. Legalidade da cobrança de ICMS sobre Álcool Etílico Anidro Combustível à Distribuidora de Combustível nos casos de superação de quantidade limite estipulada pelo ente público.



    III. Razões de decidir



    3. Preservação dos requisitos legais previstos para o tratamento favorecido de diferimento do ICMS incidente sobre o álcool combustível adquirido acima dos limites regulamentados para a composição proporcional da gasolina, conforme Convênio nº 110, de 2007, do ICMS e RICMS-MT. 



    4. Ausência de ofensa aos princípios da legalidade, da isonomia, da livre concorrência. 



    5. Inexistência de violação à reserva de lei complementar, porquanto a pretensão é de alargar a hipótese regulamentar, para extensão do diferimento do ICMS na aquisição do AEAC a qualquer caso. 



    IV. Dispositivo 



    6. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.